Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco José Lima Pereira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor das agravadas – Erbe Incorporadora 037 S/A e MB Engenharia SPE 034 S/A –, acolhendo a impugnação aviada pelas executadas, reconhecera excesso de execução no valor de R$275.713,70 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e treze reais e setenta centavos) e fixara o valor do crédito executado em R$610.337,24 (seiscentos e dez mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com o título executivo, os lucros cessantes foram fixados no importe correspondente a 0,3% do valor do imóvel constante do contrato firmado entre as partes, com as atualizações devidas pelo INCC, devendo os cálculos do crédito executado observar esses critérios. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do provimento guerreado para que seja (i) rejeitado o inconformismo formulado pelas agravadas ou, alternativamente, (ii) enviados os autos à contadoria judicial ou à perícia contábil para aferição do valor do crédito executado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que as contas elaboradas pelas agravadas não afiguram-se escorreitas, pois não é possível aferir quais os critérios de cálculos foram utilizados na apuração do crédito executado, porquanto não indicaram o índice de atualização monetária adotado, “tampouco as referências para sua atualização[1].” Sustentara que o título executivo não fixara que a condenação debitada às agravadas deve considerar o valor do contrato, tendo o acórdão exequendo debitado a elas o pagamento de indenização por danos materiais no percentual de 0,3% sobre o valor do imóvel ao mês, observado o período individualizado, acrescida de juros de mora e correção monetária. Defendera que não sobeja dúvida, diante dos termos do título executivo, que o valor do imóvel é o parâmetro a ser utilizado no cálculo do montante indenizatório. Destacara que, nesse contexto, os cálculos que confeccionara afiguram-se escorreitos, não sobejando cabível o reconhecimento de excesso de execução. Acentuara que as contas de liquidação do crédito executado devem considerar o valor do imóvel na data da condenação ou o valor atualizado do imóvel acrescido de juros. Registara que a planilha elaborada pelas agravadas e homologada pelo juízo desconsiderara essas premissas. Assinalara que, atualmente, o valor do imóvel supera a estimativa indicada pelas agravadas, pois sequer informaram qual parâmetro adotaram para avaliar o imóvel. Asseverara, demais disso, que a planilha de cálculos elaborada pelas agravadas não observara corretamente o termo inicial do cômputo dos juros, tampouco a data final da obrigação indenizatória. Observara que, “desse modo, a decisão se mostra equivocada, sendo certo que o feito merece outro destino, seja acolhendo a planilha apresentada pelo Agravante, seja determinando a realização dos cálculos pela contadoria ou por profissional habilitado[2].” Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco José Lima Pereira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor das agravadas – Erbe Incorporadora 037 S/A e MB Engenharia SPE 034 S/A –, acolhendo a impugnação aviada pelas executadas, reconhecera excesso de execução no valor de R$275.713,70 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e treze reais e setenta centavos) e fixara o valor do crédito executado em R$610.337,24 (seiscentos e dez mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com o título executivo, os lucros cessantes foram fixados no importe correspondente a 0,3% do valor do imóvel constante do contrato firmado entre as partes, com as atualizações devidas pelo INCC, devendo os cálculos do crédito executado observar esses critérios. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do provimento guerreado para que seja (i) rejeitado o inconformismo formulado pelas agravadas ou, alternativamente, (ii) enviado os autos à contadoria judicial ou à perícia contábil para aferição do valor do crédito executado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência do excesso de execução reconhecido pela decisão agravada, derivado da inobservância dos parâmetros firmados pelo título exequendo para apuração da indenização reconhecida ao agravante. Sustentara o agravante, em suma, que a planilha de cálculos confeccionada pelas agravadas afigura-se equivocada, não permitindo sequer a aferição de quais os critérios foram utilizados na apuração do crédito executado, porquanto não indicaram o índice de atualização monetária, devendo ser reconhecido como correto o crédito que apurara. Alinhado o objeto do inconformismo, a resolução do agravo depende do cotejo do que efetivamente restara assentado por ocasião da resolução da pretensão inicialmente formulada. Consignadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravante, é oportuno registrar que a sentença rejeitara integralmente os pedidos que originalmente formulara. Já a ementa do acórdão que resolvera o apelo que interpusera[3], provendo parcialmente o recurso, fixara o seguinte: “PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDEDORA E INCORPORADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFICIO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA. DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. LEGALIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. INSUFICIÊNCIA DA EMISSÃO DO HABITE-SE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SIMPLES INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE RECEBER O VALOR PACTUADO E DE INFORMAR O VALOR DEVIDO. MORA DO DEVEDOR. 1. Promissários compradores de imóvel não possuem legitimidade para requer a condenação da construtora e da incorporadora ao pagamento dos valores correspondentes a taxas condominiais e tributos, porquanto a titularidade dos créditos pertence a terceiro não integrante da relação processual. 2. Figurando vendedora e incorporadora no contrato de compra e venda de imóvel, ambas são legítimas a responder pelo inadimplemento do contrato. 3. O prazo de prorrogação para entrega do imóvel, usualmente previsto nos contratos imobiliários, decorre da impossibilidade de se determinar com precisão a data de finalização da obra, razão pela qual se mostra razoável a estipulação de margem de tolerância para o caso de eventuais dificuldades no decorrer da construção, não havendo ilegalidade na sua pactuação. 4. O adimplemento das promitentes vendedoras quanto à obrigação contraída em contrato de promessa de compra e venda de imóvel somente se caracteriza com a efetiva notificação para posse e entrega das chaves, não sendo suficiente a obtenção de habite-se. 5. A demora na entrega do imóvel, após o prazo de prorrogação de 180 dias, caracteriza o inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos matérias decorrentes dessa demora. 6. O simples inadimplemento contratual, sem indicação de qualquer outro desdobramento, não caracteriza, por si só, a existência de dano aos direitos da personalidade, não sendo devida, portanto, a compensação à título de danos morais. 7. A cessão de crédito somente tem eficácia para o devedor após a sua notificação (art. 290 CC), de modo que, não havendo a notificação, o pagamento deverá ser efetuado ao credor originário. 8. Cabe ao credor informar o valor para pagamento das prestações pretéritas, assim como o valor para pagamento antecipado das parcelas vindouras, com a redução proporcional de juros e demais acréscimos, a fim de viabilizar o adimplemento do contrato por parte do devedor. 9. A não emissão de boleto por parte do credor não representa justificativa suficiente para afastar os encargos decorrentes da mora, uma vez que o devedor possui ferramentas legais para purgar a mora, específicas para o caso de não recebimento de pagamento, conforme estipulado no art. 334 e seguintes do Código Civil. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido.” (Acórdão no 675763, 20110710307004APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2013, publicado no DJE: 16/5/2013. Pág.: 74) Nota-se que o título executivo assegurara ao agravante indenização pelos lucros cessantes que deixara de perceber, decorrentes da demora na entrega do imóvel que adquirira das agravadas, como retrata o trecho da fundamentação que ora se reproduz: “Do mesmo modo, verificado o inadimplemento contratual da construtora com a demora na entrega do imóvel, a imposição de indenização relativa aos prejuízos sofridos é medida que se impõe, cabendo a estipulação de parâmetro para tanto. Na sua peça inicial, os recorrentes perfilam pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes cumulado com indenização por danos morais. (...) De outro giro, ficou evidenciada a existência de prejuízo material, porquanto os apelantes deixaram de usufruir do imóvel, o qual poderia gerar renda por meio de aluguel ou venda. Nesse sentido, cabe a estipulação da indenização devida, condizente com os valores que os autores deixaram de perceber. Para tanto, constata-se, no pacto firmado, a existência da cláusula décima terceira, parágrafo terceiro (fl. 25), a qual estipula pena convencional a ser paga na hipótese de demora na entrega do imóvel, fixando o percentual de 0,3 % do preço da unidade habitacional. Apesar de existir pedido dos autores para fixação em valor superior ao contratado, não se vislumbra razão para a não adoção do critério convencionado, porquanto, além de ser um critério previamente estabelecido, de conhecimento das partes, o percentual se mostra compatível e razoável com o valor de aluguéis praticado na cidade, servindo como parâmetro adequado para a indenização pretendida. (...)” Por oportuno, transcreve-se, o dispositivo do acordão que emoldurara a resolução alcançada nos seguintes termos, verbis[4]: “Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, RECONHEÇO, de ofício, a falta de legitimidade ativa quanto ao pedido de condenação ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o imóvel, extinguindo o processo sem resolução do mérito neste ponto (artigo 267, inciso IV, CPC), AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas apeladas e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, reformando a r. sentença para: a) condenar as rés à obrigação de apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor referente às prestações pretéritas e futuras devidas pelos autores, com os respectivos encargos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do débito; b) condenar as rés à obrigação de notificar os compradores para vistoria e posse do imóvel e de proceder à efetiva entrega do bem, nos termos do contrato firmado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); c) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no percentual de 0,3% (trinta décimos por cento) sobre o valor do imóvel, devido mensalmente a partir do dia 30/12/2010 até a data da notificação para posse do imóvel, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada mês em que os lucros cessantes se mostraram devidos.” De acordo com o decidido, assegurada a indenização postulada a título de lucros cessantes, a apuração da composição assegurada deve considerar o valor do imóvel previsto no contrato, sobre o qual deve incidir o percentual de 0,3% e o resultado encontrado – que corresponde ao valor dos aluguéis que o agravante deixara de perceber (lucros cessantes) – deve ser atualizado mensamente e acrescido de juros de mora, no período de 30/12/2010 até a data da notificação para assunção da posse do imóvel. Essa é a apreensão que se extrai da fundamentação e do dispositivo que guarda o provimento colegiado acima reproduzido, pois determinara a adoção do critério convencionado na cláusula décima terceira, parágrafo terceiro, do instrumento firmado entre os litigantes, que, a seu turno, estipulara pena convencional a ser paga na hipótese de demora na entrega do imóvel, fixando o percentual de 0,3% do preço da unidade habitacional. Merece ser registrado que, transitando em julgado essa resolução, deflagrara o agravante cumprimento de sentença apontando que o crédito executado alcançava o montante de R$886.050,94 (oitocentos e oitenta e seis mil e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)[5]. Em consonância com os cálculos que acompanharam a peça que deflagrara a fase executiva, o agravante indicara como valor do imóvel o importe de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais), sobre o qual incidira o percentual de 0,3%, encontrando a quantia de R$2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais) correspondente aos aluguéis mensais (lucros cessantes). Com efeito, aludida importância atualizada mensalmente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, no período de 30.01.2011 até 24.05.2021, ensejara o crédito executado, no montante de R$ 886.050,94 (oitocentos e oitenta e seis mil e cinquenta reais e noventa e quatro centavos). As agravadas, de sua vez, formularam impugnação[6] ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução no montante de R$275.713,70 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e treze reais e setenta centavos). Segundo defenderam as agravadas, “o valor de um imóvel varia durante os anos, de modo que não pode a parte impugnada eleger um valor aleatório e aplicá-lo de forma estática para todos os meses, sem qualquer variação, sob pena de acarretar no seu enriquecimento imotivado e ilícito[7].” De conformidade com a planilha das contas elaboradas pelas agravantes, o valor do imóvel variara mensalmente no período descrito no título executivo, de modo que, em cada mês, o valor dos lucros cessantes fora diferente[8]. Deflui do aduzido, então, que a controvérsia havida cinge-se à aferição do valor do imóvel a ser considerado, pois constitui a base de cálculo para o cálculo dos lucros cessantes assegurados, correspondentes ao percentual mensal de 0,3% do valor do imóvel, a ser considerado no interstício nomeado. No caso, indicara o agravante o valor do imóvel em R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais). As agravadas, por outro lado, não informaram qual o valor do imóvel adotaram, não sobejando possível compreender a planilha de cálculo que elaboraram. Assinala-se que, conquanto o valor venal do imóvel experimente alteração durante o transcurso temporal, aludida modificação não ocorre mensalmente, como defenderam as agravadas. Essa circunstância, por si só, obsta a homologação da planilha de cálculo confeccionada pelas agravadas. Não sobeja possível olvidar que, conquanto não tenham as agravadas concordado com o valor do imóvel encontrado pelo agravante, não informaram qual o valor entendem correto. Outrossim, o valor do imóvel adotado pelo agravante não encontra ressonância no título executivo. É que, conforme se infere da petição que deflagrara o cumprimento de sentença, o agravante adotara o valor de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais) com lastro nos anúncios que encontrara no sítio eletrônico “wimóveis[9]”. Ocorre que, conforme pontuado, determinara o título executivo que fosse observado o valor do imóvel descrito no contrato. Ora, no ajuste firmado entre os litigantes o imóvel fora negociado pelo preço de R$296.117.13 (duzentos e noventa e seis mil, cento e dezessete reais e treze centavos)[10]. Assinala-se que aludida importância fora fixada na data de 01.06.2008, ficando patente que deve ser atualizada monetariamente até a data do trânsito em julgado do título executivo, como forma de se garantir uma justa indenização ao agravante. Sucede que, segundo o estampado no título executivo, não houvera previsão para atualização do preço concentrado no contrato. O acórdão, ao invés, estabelecera que as parcelas asseguradas à guisa de indenização é que devem ser corrigidas, e não a base de incidência, ou seja, o valor originalmente contratado. Com efeito, em consonância com o dispositivo do provimento colegiado, as agravadas foram condenadas ao pagamento de alugueres (lucros cessantes) no valor correspondente a 0,3% (trinta décimos por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, observado o período de 30.12.2010 a 05.2021. De conformidade com o acórdão exequendo, os valores dos locativos devem, a seu turno, ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada mês em que são devidas as parcelas, observado o período delimitado. Fica patente, então, que, apurado o valor dos aluguéis (resultado da operação 0,3% sobre o valor do imóvel indicado no contrato), esse importe deve ser atualizado mensalmente e incrementado de juros moratórios, mas na forma do decidido. Ante essas premissas, torna-se impassível de controvérsia que os valores a serem pagos devem ser atualizadas monetariamente a partir de cada mês em que são devidas as parcelas mensais, observado o período de 30.12.2010 a 05.2021. Ou seja, calculada a parcela, na forma do contrato, deve ser atualizada mensalmente desde quando devida e acrescida dos juros de mora a partir da citação. Essa a fórmula a ser utilizada para apuração do crédito que assiste ao agravante, e que não foi observada por nenhum dos litigantes. A atualização, frise-se, tem sempre como termo o momento em que a obrigação experimenta os efeitos da corrosão do seu valor nominal em razão da inflação, não estando condicionada à qualificação da mora do obrigado, pois não ostenta natureza penal, mas, conforme acentuado, traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo. Assinala-se, ainda, que o título executivo, a despeito de não ter se reportado expressamente ao índice a ser utilizado na atualização monetária do crédito executado, se valera do disposto na cláusula 13a, §3o, do instrumento firmado entre as partes, que, a seu turno, ao regular a cláusula penal, se reporta expressamente ao índice previsto no instrumento. Deve, portanto, ser aplicado na hipótese o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, porquanto referido índice reflete as variações dos custos da matéria prima utilizada na construção até a efetiva entrega do bem e fora livremente pactuado pelas partes. Alfim, sobreleva destacar que, conquanto tenha o agravante alegado que a planilha de cálculos elaborada pelas agravadas não observara corretamente o termo inicial do cômputo dos juros, tampouco a data final da obrigação indenizatória, não se infere aludida assertiva. É que as contas confeccionadas alcançaram o período de dezembro/2010 a maio/2021 em consonância com o período individualizado pelo agravante. Contudo, as contas confeccionadas pelos litigantes, conforme pontuado, dissentem do título executivo, e, conquanto por fundamentos diversos, mas encerrando as questões pertinentes à correção monetária e aos juros matéria de ordem pública, o aduzido reveste-se de plausibilidade, pois a execução deve ser pautada pelo título que a aparelha. A análise do inconformismo sob outro prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, tendo em vista que o valor do crédito executado fixado pelo provimento guerreado não se afigura escorreito. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, não obstante por fundamentos diversos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material a ambos os litigantes, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo o trânsito do executivo, de molde a prevenir a prática de atos desnecessários, até a resolução deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42858657 - Pág. 5 (fl. 6). [2] - ID Num. 42858657 - Pág. 8 (fl. 7). [3] - ID Num. 115678023 - Pág. 28/29 (fls. 164/165) - cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 115678008 - Pág. 9 (fl. 185) - cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 115678002 - Pág. 2 (fl. 6), cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 124747408 - Pág. 1/4 (fls. 631/634) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 124747408 - Pág. 3 (fl. 633) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 124747410 - Pág. 6/11 (fls. 640/645) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 115678004 - Pág. 1 (fl. 16) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 115678020 - Pág. 26 (fl. 42) – cumprimento de sentença.